Tribunal: STF
Processo: ARE 1431614
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ameaça em contexto doméstico. Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. Indenização fixada a título de danos morais à vítima. Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.